Tribunal: STF
Processo: HC 225666
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2023, por Vitor Rachid Colucci Daher, em benefício de Paulo Bruno Santos Guimarães, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 791.178/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 18.12.2014, pelo juízo da Segunda Vara Federal de Uberaba/MG (Ação Penal n. 0004197-19.2013.4.01.3802) às penas de dez anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e noventa dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Tem-se na sentença condenatória:



    “Afirma a denúncia terem os réus os réus, chefiados e coordenados por Carlos Renato Gomes e Edson David de Urzedo, associado-se ‘de forma estável, permanente e organizada (mediante divisão de tarefas), com armas de fogo, para praticar, reiteradamente, tráfico internacional e interestadual de drogas (cocaína proveniente da Bolívia) principalmente no atacado (importação e revenda para outros traficantes)’.



    Aduz ter sido apreendido com o grupo criminoso, em decorrência da operação deflagrada nesta Justiça Federal pelo Ministério Público e Polícia Federal, grande volume de cocaína de origem boliviana (total de 1.217kg – mil duzentos e dezessete quilos) nas cidades de Uberaba/MG (30/11/2012), Santa Rita do Trivelato/MT (30/11/2012), Ribeirão Preto/SP (5/11/2012) e Rio Verde/GO (9/11/2012), além de expressiva quantidade de dinheiro, automóveis, embarcações de luxo, armas de fogo, munição e aeronave.



    Argumenta haver demonstrado a investigação policial que a cocaína boliviana era transportada por via terrestre e/ou aérea até o Estado do Mato Grosso onde era ocultada para, em momento oportuno, ser transportada para o Triângulo Mineiro, também por via terrestre e/ou aérea, com utilização de pistas clandestinas para decolagens e pousos.



    Esclarece a apreensão de armas de uso restrito em poder de Juacir Sacardo da Silva e Edson David de Urzedo, além de armas e munições de uso permitido em propriedade de Carlos Renato Gomes” (fl. 2, e-doc. 3). 



    3. Em 4.9.2018, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Federal para exasperar as penas-bases impostas aos réus, redimensionando as reprimendas impostas ao paciente para dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil oitocentos e noventa e um dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, 35 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIAS E MATERIALIDADES DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DAS CONDENAÇÕES. CRIME ÚNICO OU CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVANTE DE PROMOÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO CRIME PREVISTA NO ARTIGO 62, I DO CP. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. 



    1. Não há que se falar em incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa, haja vista se tratar de tráfico internacional, bem como correta a aplicação da causa de aumento de pena decorrente da transnacionalidade do tráfico, prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006.



    2. Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram comprovados pelas provas colhidas nos autos, demonstrando que os réus associaram-se, de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas e funções, dentro da organização criminosa para praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas.



    3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito respectivamente, imputados a dois dos réus. 



    4. No que tange aos benefícios dos artigos 4º da Lei 12.80/2013 e 41 da Lei 11.343/2006 (delação premiada) e do artigo 14 da Lei 9.807/1999 (réu colaborador), igualmente não devem ser concedidos, eis que não houve a efetiva colaboração voluntária de nenhum dos acusados na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime.



    5. Não há que se falar em crime único ou em continuidade delitiva, haja vista que, no caso, cada conduta foi praticada em circunstâncias próprias e particulares, de modo que se aplica a regra do concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), com a soma das penas de cada crime.



    6. Dosimetria refeitas para majorar as penas-bases dos acusados.



    7. Os réus não fazem jus à aplicação da causa de diminuição de pena, pois integravam organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, tanto que foram condenados pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. 



    8. Incidência das causas de aumento da pena previstas no art. 40, I (transnacionalidade) e VII (financiamento – este somente para o réu Carlos Renato Gomes), da Lei 11.343/06, considerando que a droga foi trazida da Bolívia, sendo, este último réu, o responsável pelo financiamento da empreitada.



    9. A função de liderança atribuída ao réu constitui agravante específica (art. 62, I, CP) e deve majorar a pena somente na segunda fase da dosimetria do crime de tráfico internacional de entorpecente ou do delito de associação, sob pena de bis in idem.



    10. Deferida a justiça gratuita a um dos réus, nos termos do art. art. 98, §§ 2º e 3º, do novo CPC (Lei 13.105/2015). 



    11. A pena privativa de liberdade fixada supera o limite máximo estabelecido no inciso I do art. 44 do Código Penal que permite a substituição de penas de até 4 (quatro) anos por restritivas de direitos.



    12. Confirmada a sentença penal condenatória em segundo grau, e mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena para a maioria dos réus, tenho por subsistentes os fundamentos da prisão preventiva explicitados em primeiro grau quanto à estes.



    13. A decretação da perda dos bens em favor da União deu-se como efeito automático da própria condenação, nos termos do art. 91, II, ‘b’ do Código Penal. Mantido nessa instância o decreto condenatório, com exceção da conta do réu Edson David Urzedo, no valor de R$ 5,023,06 do Banco do Brasil, vinculada ao recebimento de sua aposentadoria, o que comprova sua licitude, bem como mostra-se compatível com a sua situação econômica e ganhos mensais.



    14. Preliminares rejeitadas. Apelações do Ministério Público Federal provida. Apelações dos réus Carlos Renato Gomes dos Santos, Edson David de Urzedo, Marcelo Silva Rodrigues, Rogério da Costa Santos, Leonir Moraes e José Roberto Riatto, parcialmente providas. Apelações dos demais réus não providas” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região). 



    4. O impetrante informa (fls. 11/13, e-doc. 1) que a ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 10.3.2023.



    5. Contra o acórdão do Tribunal regional, pelo qual provido o apelo ministerial, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus 
n. 791.178/MG no Superior Tribunal de Justiça.



    Em 13.12.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em 6.3.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO STJ PASSÍVEL DE REVISÃO. TESE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE DEVIDAMENTE MAJORADA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. 



    Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 7). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “a pena-base do paciente foi fixada pelo TRF em 9 (nove) anos de reclusão, PARA O CRIME DE TRÁFICO, OU SEJA EM 4 ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SEM NENHUMA EXPLICAÇÃO” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Assevera que o Tribunal regional redimensionou a pena-base do paciente para “6 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em face das circunstâncias desfavoráveis aos réus, para o crime do art. 35 da Lei 11.343/2006. Fixada assim no dobro do mínimo legal, sem nenhum critério” (fl.20, e-doc. 1).



    Assinala que, “embora tenha o Tribunal se valido do artigo 42 da lei de Drogas para fixar a reprimenda em patamar MUITO superior ao mínimo legal, assim o fez, sem o critério escalonado, recomendado pela doutrina e pela jurisprudência, POIS FOI A ÚNICA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    Alega não desconhecer que “há uma certa discricionariedade na aplicação da pena, como mencionou o douto relator, porém, compete ao julgador fixar a pena-base, com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a lei, apesar de estabelecer as circunstâncias que devem ser analisadas para fixação da pena-base, não determinou um critério para definir qual a proporção entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias negativadas, ficando tal critério ao arbítrio do magistrado, o qual deverá se atentar pela razoabilidade, sempre de modo fundamentado” (fls. 21-22, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “diante da inexistência de um critério legal para o aumento da pena, a doutrina e jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, têm caminhado para o entendimento de que o aumento deverá ser proporcional ao número de circunstâncias negativadas, ou seja, como temos 8 (oito) circunstâncias, cada negativação corresponderá ao aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo). Porém tal critério que vem sendo utilizado pela própria autoridade coatora, não foi aplicado no caso em análise, gerando insegurança jurídica e ferindo o princípio da ISONOMIA” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Salienta que o paciente “é PRIMÁRIO, E A maioria das CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS FAVORAVELMENTE” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Isso Posto é a presente Ação constitucional para requerer a esse Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    1) A concessão de Ordem para que Seja procedido o devido reparo na dosimetria da pena, em relação aos delitos em tela” (fl. 22, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O impetrante informa (fls. 11/13, e-doc. 1) que a ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 10.3.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por integrar associação criminosa dedicada ao tráfico de entorpecente, responsável pela importação e distribuição de 1.217 kg de cocaína de origem boliviana. Também foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecente, resultante de ação policial na qual foram apreendidos aproximadamente 230 kg de cocaína.



    11. Não se comprova desproporcionalidade na exasperação da pena-base pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tendo sido demonstrada a grande quantidade de entorpecente apreendido e do modus operandi da associação criminosa integrada pelo paciente.



    12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    13. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Federal de Uberaba/MG (Ação Penal n. 0004197-19.2013.4.01.3802) procedeu à dosimetria da pena imposta ao paciente, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, com estes fundamentos:



    “DO ACUSADO PAULO BRUNO SANTOS GUIMARÃES



    A grande quantidade de droga (quase 230 quilos) e a natureza da substância entorpecente (cocaína – droga das mais potentes e perniciosas à saúde) são desfavoráveis ao acusado. 



    O grau de censurabilidade da conduta do acusado nos delitos em apreciação mostra-se superior ao normalmente previsto para os tipos em questão, em face da grande ramificação da organização criminosa, que abrangia os estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. 



    O acusado é primário e portador de bons antecedentes, não havendo elementos nos autos que autorizem avaliar sua personalidade.



    A despeito dos fatos; possui conduta social satisfatória, o que se depreende através do depoimento das testemunhas ouvidas durante a instrução processual. 



    Digna de nota é a circunstância do entorpecente ter sido transportado por via aérea, pousando em pistas clandestinas, com vistas a dificultar a ação da autoridade policial e, quiçá, colocando em risco a segurança do tráfego aéreo regular.



    Os motivos dos crimes são normais à espécie, na medida em que ‘No tráfico ilícito de drogas (Lei 11.343/2006 – art. 33) ou no crime de associação para o tráfico (art. 35 – idem), o intuito de lucro constitui elemento do tipo, não podendo ser valorado negativamente no exame do motivo como circunstância judicial’. 



    As consequências devem ser sopesadas entre a gravidade e forma do delito e a apreensão da substância entorpecente, o que leva à conclusão de que a conduta apresenta gravidade acentuada. 



    Não há vítima personalizada cujo comportamento deva ser analisado. 



    Em face de tais circunstâncias, assim ficam estabelecidas as penas: 



    Para o delito do art. 35 c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006:



    Considerando as circunstâncias judiciais; bem como a quantidade da droga transportada e sua natureza, fixo a pena-base no patamar 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa. 



    Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena, impende aplicar a causa de aumento do art. 40, I (transnacionalidade), no importe de 1/6 (um sexto), resultando nas penas definitivas de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, mais 840 (oitocentos quarenta) dias-multa. 



    O dia-multa, com fundamento no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006, fica fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. 



    Para o delito do art. 33 da Lei n 11.343/2006: 



    Pena-base estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, as quais torno definitivas na ausência de quaisquer outras circunstâncias a considerar. 



    O dia-multa, com fundamento no artigo 43, caput, da Lei 11.343/06, fica fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.



    Considerando a participação em organização criminosa voltada para o tráfico, afasto a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 



    Por força da aplicação do art. 69 do Código Penal, as penas privativas de liberdade e pecuniárias ora fixadas deverão ser somadas e perfazem o total de 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão, mais 1.490 (mil, quatrocentos e noventa) dias-multa. 



    Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, por não restarem atendidos os requisitos do art. 44, inciso I e III, do Código Penal. 



    O art. 111 da LEP dispõe: ‘Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição’. 



    No caso, considerando o tempo de prisão provisória do Réu, o somatório das penas aplicadas supera os 8 (oito) anos de reclusão; razão pela qual o regime para o início do cumprimento das penas deverá ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do CP” 
(fls. 38-39, e-doc. 4).



    14. Em 4.9.2018, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Federal, para agravar as penas-bases dos réus, redimensionando as reprimendas impostas ao paciente para dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil oitocentos e noventa e um dias-multa. Estas as razões adotadas expostas pelo Relator, Juiz Federal convocado José Alexandre Franco, quanto à dosimetria da pena:



    “6.7. DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS IMPOSTAS: (Edson David de Urzedo, Claudiney da Silva, Lindomar Dias Rosa, Paulo Bruno Santos Guimarães, Rener Carlos Miguel, Rogério da Costa Santos). 



    Os réus foram condenados pela prática dos crimes descritos no artigo 35 c/c artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 33 da Lei 
n. 11.343/2006, por uma vez, em concurso material, a uma pena total de l0 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 1.490 (mil quatrocentos e noventa) dias-multa. (...) 



    No que diz respeito à dosimetria da pena dos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343, de 23/08/2006, a sentença fixou as penas-bases dos réus em 6 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, respectivamente. 



    As penas-base quanto aos crimes de tráfico e associação foram fixadas pouco acima do mínimo em razão das seguintes circunstâncias negativas (art. 59 do CP): culpabilidade, circunstâncias, consequências, bem como a qualidade e a quantidade da droga apreendida com a organização criminosa (230 quilos de cocaína).



    Contudo, no caso em tela, permite-se a fixação das penas-base em patamares superiores aos fixados pela sentença, levando-se em conta, principalmente, a qualidade e quantidade da droga apreendida com a organização criminosa, na conformidade das provas dos autos, e, considerando, ainda, em obediência ao princípio da individualização da pena. 



    Por outro lado, da leitura da sentença condenatória, se evidencia que as circunstâncias dos crimes são graves, diante da sofisticação da organização criminosa, com o transporte da droga boliviana passando por 4 Estados da Federação (Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo), elevado número de pessoas integrantes, altos valores e armas apreendidas. 



    Cabe lembrar que o condenado pelo crime de associação para o tráfico não preenche os requisitos para obtenção do benefício de redução de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (ACR 2008.37.00.000489-5/MA, Rel. Des. Federal Tourinho Neto, 3ª Turma do TRF/1ª Região, e-DJF1 de 07/08/2009, p. 14). 



    Recálculo das penas 



    - Tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/06.



    Para o crime de tráfico, fixo as penas-base dos réus em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e torno-as definitivas nesse quantum ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, pois não se pode aplicar 1/6 (um sexto) pela internacionalidade, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. (...)



    - Associação para o tráfico de drogas – art. 35 da Lei 11.343/06.



    Fixo as penas-base em 6 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em face das circunstâncias desfavoráveis aos réus, para o crime do art. 35 da Lei 11.343/2006. 



    Sem atenuantes e agravantes, mantenho o acréscimo das penas em 1/6 (um sexto), em decorrência da internacionalidade, passando-as para 7 (sete) anos de reclusão e 991 (novecentos e noventa e um) dias-multa, e torno-as definitivas nesse quantum. (...)



    Concurso material 



    À vista do concurso material, as penas desses réus perfazem 16 (dezesseis) anos de reclusão e 1.891 (mil, oitocentos e noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigidos. (...)” (fls. 37-39, e-doc. 9). 



    15. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na exasperação das penas-bases. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “No mais, quanto à pena-base, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 728.569/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe 24/6/2022). 



    No caso em aposto, não vislumbro tal excepcionalidade, pois devidamente justificada a majoração da pena-base nos seguintes termos (fls. 155/156): (…)



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental” (fl. 3, e-doc. 7).



    16. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de entorpecente em quatro anos e no crime de associação para o tráfico em três anos, pelos elementos expostos nos autos, foi satisfatoriamente justificada pela grande quantidade e natureza do entorpecente apreendido (aproximadamente 230kg de cocaína) e pela “sofisticação da organização criminosa, com o transporte da droga boliviana passando por 4 Estados da Federação (Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo), elevado número de pessoas integrantes, altos valores e armas apreendidas” (fl. 38, e-doc. 9).



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora